Tribunal: TJSP
Processo: 2199000-78.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Habeas Corpus. Impetrante que alega não ter sido intimado da audiência de instrução em que o paciente acabou sendo condenado. Alegação de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Paciente que após ter sido citado, declarou não ter condições financeiras para constituir defensor, razão pela qual foi nomeado um defensor dativo em convênio firmado com a OAB-SP. Defensor dativo que apresentou defesa

Ementa:
Habeas Corpus. Impetrante que alega não ter sido intimado da audiência de instrução em que o paciente acabou sendo condenado. Alegação de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Paciente que após ter sido citado, declarou não ter condições financeiras para constituir defensor, razão pela qual foi nomeado um defensor dativo em convênio firmado com a OAB-SP. Defensor dativo que apresentou defesa prévia e compareceu na audiência de instrução designada. Réu que não se opôs à realização da assentada na qual estava acompanhado do defensor dativo. Prejuízo não demonstrado. Parecer da PGJ que adveio no mesmo sentido. Ordem denegada.